Tribunal: TJMT
Processo: 1000575-61.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-14
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1000575-61.2020.811.9005
Processo 1o Grau: 1016282-15.2020.811.0002
Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE
Agravante(s): ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado(s): MIGUEL RODRIGUES DE MORAIS
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE que deferiu tutela provisória de urgência “para determinar aos requeridos que cessem os descontos irregulares a título de contribuição previdenciária e realizem seu abatimento apenas sobre a parcela dos proventos do demandante que ultrapassem o dobro do teto máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, na alíquota de 11%, conforme preceitua o inciso IV, do art. 2o, da Lei Complementar n. 202/2004”.
Alega a parte Agravante que a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na ACO n. 3.396 retira a possibilidade de aplicação da alíquota prevista no artigo 24-C do Decreto-Lei n. 667/1969 com redação dada pela Lei Federal n. 13.954/2019, em razão do vício de inconstitucionalidade invocado pelo Estado de Mato Grosso, de modo que tem plena aplicação o § 8o, do artigo 2o, da Lei Complementar Estadual no 202/2004, introduzido pela Lei Complementar Estadual no 654/2020.
Invoca a “competência legislativa estadual para dispor acerca das alíquotas previdenciárias dos servidores militares estaduais”, bem como a “inconstitucionalidade da norma federal invocada pelo(a) autor(a) discutida na decisão ACO 3.396”, bem ainda a “não aplicação da legislação federal e a aplicação da lei estadual inclusive conforme dispõe o artigo 2o, § 8o, da Lei Complementar n. 202/2004 redação dada pela lei complementar n. 654/2020”.
Alega que a “decisão ora recorrida, acaso mantida, protrairá, indefinidamente, causando prejuízos do sistema previdenciário, além de incentivar uma avalanche de outras demandas do gênero, com EFEITOS FUTUROS E GENÉRICOS para demais processos na mesma situação, que são milhares”.
Requer, ao final, forte nos argumentos acima resumidos, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso para o fim de suspender a medida liminar concedida na origem a fim de manter a alíquota de 14% da contribuição previdenciária na forma do atual regime jurídico.
O pedido de efeito ativo fora indeferido.
Houve apresentação de contrarrazões e houve prestação de informações pelo juízo agravado.
O Ministério Público declinou da manifestação, por ausência de interesse para tanto.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Em consulta aos autos de origem, verifico que o magistrado a quo proferiu sentença, estando os autos em fase de recurso, de modo que houve a perda superveniente do objeto do presente recurso.
Desta feita, deve o presente recurso ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Código de Processo Civil e DECLARO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora